Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718604-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGADOS. CREDORES PRINCIPAIS E ADVOGADO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEFERIMENTO TÁCITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de embargados de terceiros em que foi concedida aos embargados os benefícios da gratuidade de justiça porquanto a eles teria sido deferida na fase de conhecimento do processo principal. 2. O benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte. 3. Cuidando-se de mero erro material na decisão concessiva da gratuidade de justiça aos embargados, correta sua correção de ofício, para esclarecer acertadamente que a extensão do benefício ao patrono da parte ocorreu por do equívoco, sendo cabível apenas em relação aos demais embargados. 4. O referido advogado, que é credor de honorários advocatícios de sucumbência e também foi embargado, não foi beneficiado pela benesse no procedimento executivo, tanto que promoveu o recolhimento das custas do correspondente cumprimento de sentença e do preparo recursal referente a anterior agravo de instrumento por ele também interposto. 5. Não há que se falar em deferimento tácito da gratuidade de justiça ao causídico em questão porquanto não houve omissão do julgador a respeito, mas mera correção de erro material, mesmo porque a concessão da benesse foi condicionada a efetiva formulação do correspondente pedido e desde que atendidos os pertinentes pressupostos autorizativos quanto ao advogado. 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do STJ, sustentando que o não indeferimento expresso e fundamentado sobre pedido de gratuidade de justiça implica no seu deferimento tácito. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem com que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES, OAB/DF 42.710. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de condenação da parte insurgente à multa por litigância de má-fé, bem como de fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois conforme entendimento do STJ, “o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, no caso, não houve omissão, mas, como dito, mero erro material, o qual foi saneado na decisão agravada, não havendo que se falar assim em concessão tácita de gratuidade de justiça. Na verdade, o benefício não foi negado, mesmo porque a concessão da benesse foi condicionada a efetiva formulação do correspondente pedido pelo interessado e desde que atendidos os pertinentes pressupostos autorizativos quanto ao advogado. Afinal, deve ser apresentado elementos capazes de confirmar o aventado estado de hipossuficiência, uma vez presentes elementos aptos a infirmar essa deduzida condição, mormente, o recolhimento das custas no cumprimento de sentença e no agravo de instrumento anterior” (ID. 50632530). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto "A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte" (AgInt no REsp n. 2.082.461/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES, OAB/DF 42.710. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016